Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EMFLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. EXCLUSÃO DA FORMA PRIVILEGIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/06, depois de presos em flagrante quando vendiam crack nas cercanias de uma escola e de uma feira.

2 Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando o agente é preso em flagrante na posse de drogas, logo após ser visto fornecendo mediante pagas substâncias entorpecente a usuários, que foram abordados e confirmaram a comprado, sendo as ações filmadas e relatadas por policiais em campana.
3 Não cabe reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Súmula 231/STJ.
4 A majorante decorrente do fato de vender droga nas imediações de escola é objetiva, sendo desnecessário provar que o traficante visava diretamente atender à clientla estudantil.

5 A reincidência, bem como a existência de outras ações penais em andamento contra o réu evidenciam dedicação às atividades criminosas, afetando o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

5 Apelações não providas.